Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDITORIA MILITAR. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DAS SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inviável se mostra a extensão de benefício concedido a um réu, se o Requerente não está incluído no mesmo processo. Se assim se procedesse, não se estaria a reconhecer iguais benefícios; e sim iguais direitos, que já foram negados ao Impetrante em outra oportunidade.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, uma vez que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese de autos em Alegações Finais.
3. Ordem denegada.